Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713749-24.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AISHA MARIA MARTINS DIAS RECORRIDO: MAURICIO CARDOSO MACHADO, JOSE CARDOSO MACHADO DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I, e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF (Resolução n.o 20/2021). Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento do preparo, mas tão somente das custas. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento do preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora